Tribunal: TJDFT
Processo: 0731609-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731609-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FED NAC EMPREG EMP PROCES DADOS SERV DE INF SIMILARES RECORRIDA: VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 1. De acordo com o enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, ex vi do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 3. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em faturas com a discriminação pormenorizada dos serviços utilizados, detalhamento das contas, e-mail informando os valores atrasados e memorial de cálculos. 4. Recurso não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 206, §1o, inciso I, do Código Civil, porque os valores cobrados de hospedagem ou alimentos, vencidos antes de 16/10/2018, teriam sido alcançados pela prescrição ânua. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO (OAB/SP 122.733 e OAB/DF 1681-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 206, §1o, inciso I, do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que “A ação monitória visando à cobrança de dívida líquida fundada em contrato particular de prestação de serviços sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes”. (AgInt no REsp 1851342/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/7/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1831961/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 3/12/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO (OAB/SP 122.733 e OAB/DF 1681-A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015